Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO REACOMODAÇÃO. SOLIDARIEDADE. AGÊNCIA DE VIAGENS E COMPANHIA AÉREA. REEMBOLSO DEVIDO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o e do § 1o do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A empresa aérea que emitiu a passagem é legítima para figurar na demanda na qual se busca restituição do preço pago em virtude de cancelamento de voo, ainda que a aquisição dos bilhetes tenha sido por meio de pacote turístico. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3. Segundo a Resolução no 400 da ANAC, em seu art. 12, §1o, inc. II, é possível que haja alterações programadas pelo transportador quanto ao horário e itinerário de voos, desde que comunicadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas e possibilitados o reembolso integral ou reacomodação.

4. Na hipótese, comprovada a impossibilidade de reacomodação da família em outro voo (ID 49738386) é devido o reembolso da quantia paga pelos bilhetes aéreos (ID 49738384).

5. A indiferença das empresas aos reclames dos autores e a demora excessiva (mais de um ano e meio) para a devolução de quantia substancial são motivos suficientes para aflorar o dano moral.

6. A situação descrita nos autos, contudo, não justifica compensação de R$8.000,00. Os autores, a despeito dos transtornos do cancelamento do voo, adquiriram outras passagens (que estão sendo indenizadas) e chegaram ao destino tal como planejado. A demora desarrazoada na restituição do preço não demanda compensação vultosa. Nesse cenário, a quantia de R$4.000,00 atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se alinha com os valores adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

7. Recurso conhecido Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reduzir a compensação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença.